Tribunal: TJPA
Processo: 0804843-08.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804843-08.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

FISCAL DA LEI: MARIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. ART. 102 DA LEI N. 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO). PENA MÁXIMA COMINADA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE MARABÁ/PA SOB O RITO SUMARÍSSIMO. PRECEDENTE ADI 3.096 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inobstante a natureza protetiva das normas instituídas pela Lei n. 10.741/2003, é nítido que exegese do seu art. 94 é a de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, aplica-se tão-somente o procedimento sumaríssimo da Lei n.' 9.099/95, porquanto mais célere, e como tal, mais benéfico ao idoso, e não os benefícios da conciliação e transação penal.

2. É imperioso observar que o delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, desta forma, na situação em tela, deverá a Justiça Comum processar e julgar o feito, aplicando o procedimento sumaríssimo.

3. Conflito de competência conhecido e procedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo primeiro dia e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juizado da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Marabá/PA, em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

O referido conflito originou-se do feito de inquérito policial n. 0007907-77.2020.8.14.0028, em apuração do suposto crime tipificado no art. 102 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), consistente na apropriação/desvio de rendimentos da pessoa idosa, supostamente praticada por MARIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO, em face de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, de 68 (sessenta e oito) anos de idade.

A Magistrada Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA constatou que a suposta infração penal se subsomem a tipo afeto aos Juizados Especiais, consoante manifestação ministerial, motivo pelo qual DECLINOU a competência aos Juizados Especiais da Comarca de Marabá/PA.

Em 08.08.2022, o magistrado da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marabá/PA determinou remessa dos autos à manifestação do representante ministerial, que assim se manifestou:

“(...)
Analisando-se os autos, verifica-se que os fatos em apuração caracterizam a ocorrência do crime previsto no artigo 102 da lei nº. 10.741/2003 CPB, o qual tem a pena máxima de 04 anos de reclusão.

Como bem citado por V. Excelência no despacho de id 73774589, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 3096-5 fixou a tese de que os crimes previstos no estatuto do idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se apenas os aspectos estritamente processuais da lei 9.099/95, bem como que o artigo 94 do referido Estatuto não ampliou a competência dos Juizados Especiais Criminais Estaduais.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará entende que esse D. Juízo deva suscitar conflito negativo de competência, visto que o Juízo comum já se declarou incompetente no presente caso (...)”.

Em 15.02.2023 em despacho (ID 13349064) o Magistrado da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marabá/PA, acolheu a manifestação ministerial e declarou-se incompetente para processar e julgar a causa, suscitando o presente conflito Negativo de Competência.

Distribuidos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça.

Nesta instância, o
Parquet
manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência do MM . Juizo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente Conflito consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que figura a indiciada Maria Aparecida Ferreira de Araújo, acusada da prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA ou da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá/PA.

Ocorre, que a manifestação ministerial da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Marabá/PA (ID 13349059), entendeu que, de acordo com o disposto no art. 94 do Estatuto do Idoso, aos crimes previstos naquele diploma legal, com pena máxima privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos,
aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 9.099/1995.

Vejamos o que preceitua referido dispositivo:

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na
Lei n
o
9.099, de 26 de setembro de 1995
, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
(Vide ADIN 3.096-5 - STF)

Ocorre, que como bem pontuou a ilustre Promotora de Justiça, o que deve ser aplicado é o rito mais célere aos crimes previsto no Estatuto do Idoso, não se alterando a competência para o julgamento dos referidos crimes.

O Supremo Tribunal Federal, em 16/06/2010, julgou parcialmente procedente a ADIN n. 3.096 para dar interpretação conforme a CF, com redução de texto, para suprimir a expressão "do CP e", no sentido de aplicar-se apenas o procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95, e não outros benefícios ali previstos. Por sua vez, a Lei n. 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em seus arts. 60 e 61 estabelece que:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006)

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Vejamos o que decidiu o julgado da ADI da Suprema Corte:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte. 2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003.

(ADI 3096, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-02 PP-00358 RTJ VOL-00216-01 PP-00204)

Inobstante a natureza protetiva das normas instituídas pela Lei n. 10.741/2003, é nítido que exegese do seu art. 94 é a de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, aplica-se tão-somente o procedimento sumaríssimo da Lei n.' 9.099/95, porquanto mais célere, e como tal, mais benéfico ao idoso, e não os benefícios da conciliação e transação penal.

O Estatuto busca dar celeridade como forma de proteção ao idoso e não como forma de benefício ao que praticou os delitos contra as vítimas mais vulneráveis.

Logo, o fato de se aplicar o rito processual estabelecido da Lei dos Juizados Especiais, mesmo na hipótese de crimes contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, não implica que tais delitos possam ser considerados de menor potencial ofensivo, por tal motivo, tenha-se alterada, em corolário, a competência para se processar e Julgar o feito, em tais hipóteses.

Afigura-se imperioso observar que o delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, desta forma, na situação em tela, deverá a Justiça Comum processar e julgar o feito, aplicando o procedimento sumaríssimo.

Em recente decisão, assim entendeu esta e. Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. REPRIMENDA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE MENOR LESIVIDADE DA IMPUTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

1. Nos moldes do que prevê o art. 94 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), aplica-se o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95 aos crimes nele previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, o que não implica dizer que tais delitos possam ser considerados como infração penal de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do Juizado Especial Criminal.

2. Na espécie, considerando que o delito de apropriação/desvio de rendimentos da pessoa idosa (art. 102 da Lei n. 10.741/03), possui pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, resta afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Inteligência do art. 61 da Lei n. 9.099/95.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito. (TJPA - Seção de Direito Penal - 0814676-84.2022.8.14.0000 Rel.: Desemb. Kédima Pacífico Lyra. Julgado em 16/12/2022).

A competência, portanto, para o processamento é do Juízo Suscitado, qual seja, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, tendo em vista que o julgamento não pode ser processado tendo em vista não ser crime de menor potencial ofensivo
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para tramitar o inquérito policial n. 0007907-77.2020.8.14.0028, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023